Tribunal: TJBA
Processo: 0553032-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0553032-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JOSÉ RIBEIRO RODEIRO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, IVANILDO MORAIS ASSIS

EMBARGADO:
INSTITUTO EDUCAR LTDA - ME

Advogado(s)
:LEVI LEAL LOPES, HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FURTO DE CELULAR EM DEPENDÊNCIAS ESCOLARES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por JOSÉ RIBEIRO RODEIRO contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo INSTITUTO EDUCAR LTDA - ME, afastando a responsabilidade civil da instituição de ensino pelo furto de celular ocorrido dentro de suas dependências. O
E
mbargante alegou omissão, contradição e obscuridade quanto à aplicação do art. 14 do CDC, à responsabilidade objetiva da escola, à excludente de fato exclusivo de terceiro e à fundamentação sobre a culpa exclusiva da vítima.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, capazes de justificar o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
E
mbargos de
D
eclaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme taxativamente previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, os argumentos suscitados pelas partes, especialmente quanto à ausência de nexo causal entre o furto ocorrido e a atuação da instituição de ensino, afastando a responsabilidade com base na excludente de fato exclusivo da vítima.

5. A decisão embargada distingue adequadamente a hipótese dos autos da aplicação da Súmula nº 130 do STJ, por entender que o bem subtraído (celular) não estava sob a guarda da instituição, o que afasta a incidência da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade.

6. O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima foi devidamente fundamentado no acórdão, que analisou o contexto fático e as provas dos autos, não se verificando obscuridade ou contradição na conclusão adotada.

7. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, tampouco enseja sua modificação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; CDC, art. 14, caput e § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98; STJ, REsp 1104184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 29.02.2012, DJe 08.03.2012; TJSP, Apelação nº 1031206-87.2015.8.26.0002, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 01.12.2016.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
na Apelação
nº
0553032-83.2016.8.05.0001
, oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Embargante
JOSÉ RIBEIRO RODEIRO
, sendo Embargad
o

o
INSTITUTO EDUCAR LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA